Tribunal: TJDFT
Processo: 0725151-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725151-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: MARIE LOU MADSEN KRONEMBERGER DESPACHO À Secretaria da Turma para que promova a alteração no cadastro do processo eletrônico, de forma a incluir os demais agravados no polo passivo. Após, intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, esclareça o pedido de levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD, tendo em vista a aparente intempestividade da insurgência. Publique-se. Brasília, D.F., 4 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator